Tribunal: TCU
Processo: 010.245/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7736/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.245/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia Barbosa do Patrocinio da Conceição (XXX.793.017-XX); Andressa Galvão Bazzo (XXX.776.827-XX); Christiane dos Santos Oliveira (XXX.789.257-XX); Daniele Caldas Monteiro Silva (XXX.146.517-XX); Debora Rodrigues Accioly (XXX.431.177-XX); Elbe Fatima Guerra Muniz dos Santos (XXX.252.987-XX); Eliane Rosa Gomes (XXX.493.597-XX); Elma Rodrigues Silva (XXX.755.016-XX); Fatima de Freitas Alves (XXX.201.727-XX); Felipe de Oliveira Pinto (XXX.009.307-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.